Tribunal: TJBA
Processo: 8012961-79.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012961-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

IMPETRANTE: ROQUE DA SILVA MOTA e outros

Advogado(s): ROQUE DA SILVA MOTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA.

Advogado(s):

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

PACIENTE SENTENCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, PORQUANTO NÃO REMETIDO AO TRIBUNAL
AD QUEM
O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO COACTO. PREJUDICADA A TESE DEFENSIVA. 1. Segundo se depreende do Sítio eletrônico do sistema de movimentação processual do PJE de 2º Grau, o Recurso de Apelação interposto pelo Réu Jeanderson Ramos dos Santos já aportou neste Órgão Julgador desde o dia 19.03.2024, sendo distribuído, por prevenção, em 20.03.2024, a esta Relatoria. Portanto, com o recebimento e distribuição da citada via recursal para a 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal, torna superado o argumento de coação ilegal do Paciente por excesso de prazo atribuído ao Juízo
a quo
para remeter os autos da ação penal originária ao Tribunal
ad quem
. Destarte, constata-se que carece o Impetrante de interesse de agir no tocante a este ponto, uma vez que não mais subsiste o motivo que ensejou a presente impetração. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. De uma análise percuciente da sentença condenatória(ID n. 57911656), vê-se que a decisão de negar ao Réu o direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada em argumentos concretos que justificam a necessidade do ergástulo cautelar, visto que ainda persistem os motivos que deram causa ao encarceramento, mormente quando se constata a existência de indícios suficientes do perigo social que poderá advir com a soltura daquele, evidenciado pela gravidade concreta do delito e o
modus operandi.
Não se pode descurar, também,

que o Paciente foi condenado, provisoriamente, nos autos de n. 0700123-23.2020.8.05.0007, em trâmite na comarca de Amélia Rodrigues-BA pela prática do crime de tráfico de drogas, o que mostra a sua propensão à senda criminosa. Assim, forçoso concluir pela imprescindibilidade de mantê-lo custodiado, não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, sobretudo, para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, a recidiva delituosa
(periculum libertatis).
Não obstante, é cediço que as Cortes Superiores já têm entendimento pacificado no sentido de serem admissíveis, desde que haja a compatibilização da subsistência do confinamento com o estabelecimento prisional apropriado, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena e a manutenção do Paciente em prisão cautelar. Demais disso, a Suprema Corte de Justiça já decidiu que, embora pendentes irresignações perante Instâncias Superiores, inexiste óbice para a execução provisória do julgado, pois não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, visto que nada mais é do que efeito de sua condenação. Em arremate, consigne que, uma vez constantes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, torna-se inadmissível a aplicação de medidas alternativas à prisão, previstas no art. 282, § 6º, c/c o art. 319 do CPP, frente à sua evidente insuficiência. Na hipótese vertente, as providências menos gravosas seriam ineficazes para a manutenção da ordem pública. De mais a mais, ressoa incontestável que o édito constritivo de liberdade foi concretamente fundamentado, expondo os motivos pelos quais o encarceramento do Réu se faz necessário, porquanto este só pode ser determinado quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares,
ex vi
do art. 282, § 6º, do CPP. Precedentes do STJ.
Parecer da douta Procuradoria opinando pela denegação.

HABEAS CORPUS,
PARCIALMENTE
,

CONHECID
O

E,

N
A PARTE REMANESCENTE
,
DENEGAD
A A ORDEM.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
8
012961-79.2024.
8.05.0000
, impetrado pelo advogado Roque Mota, inscrito regularmente na OAB/BA sob n. 41.084, em favor do Paciente,
JEANDERSON RAMOS DOS SANTOS
, sendo apontada, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da
3
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Feira de Santana-
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER,
PARCIALMENTE,
d
o presente

Habeas Corpus
e,
n
a extensão,

DENEGA
R A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.